Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-75.2022.8.11.0014
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

N
úmero Único
:

1000570-75.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR DALBERTO - CPF: 203.891.089-87 (RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DO CABO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. FATO INCONTROVERSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CRFB/88 e 14, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Restou incontroverso nos autos a interrupção do serviço essencial por mais de 72 (setenta duas) horas na UC do consumidor, em razão do rompimento do fio de alta tensão na região e queda de postes, configurando falha na prestação de serviço da empresa concessionária.

3. Havendo interrupção no fornecimento do serviço de
energia
elétrica que perdurou por quase 72 (setenta duas), não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução.

4. A demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

6.Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, bem como, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento que houve falha na prestação de serviços da reclamada pela demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica.

A recorrente sustenta que
atendeu prontamente as reclamações registradas pelo recorrido, priorizando a segurança das instalações internas da unidade e de toda a rede de distribuição elétrica da localidade para solução dentro do prazo previsto na legislação.
Afirma que não restaram demonstrados os danos alegados pelo reclamante. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, postula a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023